Tribunal: TJDFT
Processo: 0732973-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DOS ATOS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO JUÍZO. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO CASSADA.
1. Ao declarar nulos os atos processuais praticados após o falecimento da parte, o acórdão também consignou que a arrematação do bem sem a manifestação das partes causou prejuízo ao espólio/sucessores, que não puderam se manifestar nos autos antes ou depois da arrematação do bem, não poderia o magistrado ter expedido carta de arrematação e mandado de imissão de posse, porque absolutamente contrário ao que ficou decido no acórdão transitado em julgado.
2. A interpretação equivocada do Magistrado, em ofensa à coisa julgada, impõe a cassação da decisão agravada.
3. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.